Tribunal: TJBA
Processo: 0000536-33.2016.8.05.0164
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA APELAÇÃO Nº 0000536-33.2016.8.05.0164 COMARCA DE ORIGEM: MATA DE SÃO JOÃO PROCESSO DE 1º GRAU: 0000536-33.2016.8.05.0164 APELANTE: CRISTIANO DA ANUNCIAÇÃO MAIA REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL (ART. 121, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL). PRELIMINAR. NULIDADE NA QUESITAÇÃO. INOCORRÊNCIA. INVERSÃO NA ORDEM DOS QUESITOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 483, § 5º, DO CPP. ADEQUADA FORMULAÇÃO DE DOIS QUESITOS SOBRE DOLO DIRETO E EVENTUAL. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. OPÇÃO DOS JURADOS POR UMA DAS VERSÕES EM CONSONÂNCIA COM AS PROVAS DOS AUTOS. NÃO RECONHECIMENTO DA TESE DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PELO CONSELHO DE SENTENÇA. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA VETORIAL CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. ATENUANTE DA CONFISSÃO. RECONHECIMENTO. VIABILIDADE. EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO MÍNIMA. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por Cristiano Anunciação Maia contra sentença proferida pelo Juiz Presidente do Tribunal do Júri da comarca de Mata de São João, que o condenou à pena de 15 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado por motivo fútil (art. 121, § 2º, II, do CP). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há seis questões em discussão: (i) verificar se houve nulidade na quesitação decorrente da formulação de quesitos sobre dolo direto e eventual, ou, ainda, pela inversão na ordem de quesitação; (ii) apurar se a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos; (iii) examinar a possibilidade de afastamento da qualificadora do motivo fútil; (iv) avaliar a possibilidade de fixação da pena-base acima do mínimo legal; (v) definir se é cabível o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea na segunda fase do cálculo dosimétrico; e (vi) analisar a possibilidade de manutenção da condenação ao pagamento de indenização mínima. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A formulação da tese desclassificatória autoriza o desdobramento do quesito relativo ao elemento subjetivo em dois, pois ambas as modalidades de dolo devem ser apreciadas pelo Conselho de Sentença. 3.1 O crime de lesão corporal seguida de morte se configura apenas quando evidenciado que o agente não quis a morte ou não assumiu o risco de produzir o resultado, de modo que a formulação dos quesitos sobre o dolo direito e eventual viabiliza o exame pleno da tese defensiva. 4. Nos termos do art. 483, § 4º, do CPP, havendo a tese de desclassificação do crime, o quesito específico pode ser formulado após o segundo (autoria) ou o terceiro (absolvição), conforme o caso. 4.1. Consoante a jurisprudência da Corte Superior, quando a desclassificação for a principal tese da defesa, o respectivo quesito deve anteceder o quesito genérico de absolvição. 5. Não cabe ao Tribunal, em grau de recurso, analisar o acerto da decisão do Conselho de Sentença, mas, apenas, se esta discrepa do conjunto probatório, o que não ocorre na hipótese, uma vez que a condenação encontra respaldo em elementos probatórios consistentes. 6. A qualificadora do motivo fútil está amparada na prova dos autos, que evidenciam desproporcionalidade entre o motivo do crime (discussão em jogo de futebol) e a gravidade da conduta. 6.1. A manifestação do presentante do Ministério Público pelo afastamento da qualificadora, durante a realização dos debates em Plenário, não constitui óbice ao reconhecimento da qualificadora pelo Conselho de Sentença, que decidiu por uma das versões constantes nos autos. 7. Deve ser afastada a vetorial consequências do crime, porquanto o depoimento isolado de uma testemunha não comprova, de forma suficiente, o nexo entre o crime de homicídio e o óbito posterior do irmão da vítima, 8. A confissão do réu, independentemente de ter sido utilizada para formar o convencimento do magistrado, deve ser reconhecida como circunstância atenuante da pena, não podendo, contudo, reduzir a pena aquém do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ. 9. Redimensionada a pena definitiva para 12 (doze) anos de reclusão. 10. A fixação na sentença do valor mínimo devido a título de indenização civil pelos danos causados à vítima pressupõe pedido expresso, sob pena de afronta aos princípios da ampla defesa e do contraditório. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso conhecido, rejeitada a preliminar e, no mérito, parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A formulação de quesitos sobre dolo direto e dolo eventual é válida quando a defesa sustenta tese desclassificatória para lesão corporal seguida de morte. 2. A inversão da ordem dos quesitos não configura nulidade quando respeitada a lógica do art. 483, § 4º, do CPP e a principal tese defensiva for a desclassificação. 3. A decisão do Conselho de Sentença não é manifestamente contrária à prova dos autos quando amparada por elementos probatórios válidos e consistentes. 4. É legítima a condenação do acusado pelo delito qualificado, mesmo sem o requerimento expresso do Ministério Público em sede de alegações finais, desde que a qualificado seja devidamente reconhecida pelos Jurados com base na prova dos autos. 5. A exasperação da pena-base depende de fundamentação concreta, com base em elementos extraídos dos autos. 6. A confissão espontânea deve ser reconhecida como atenuante mesmo quando parcial ou qualificada, independentemente de seu uso como fundamento da condenação. 7. A fixação de indenização mínima por danos morais depende de pedido expresso e valor indicado na denúncia, sob pena de nulidade por violação ao sistema acusatório. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “c” e “d”; CP, arts. 59, 65, III, ‘d’, 121, § 2º, II; CPP, arts. 385, 476, 482, parágrafo único, 483, §§ 2º e 4º, 492, § 1º, 593, III, “d”; Lei nº 7.210/1984, art. 66, III, “c”. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp n. 1.658.858/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, DJe 28/06/2019. STJ, AREsp n. 1.883.314/DF, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, DJe 18/11/2022. STJ, AgRg no HC n. 838.054/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, DJe 28/08/2023. STJ, REsp n. 1.986.672/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, DJe 21/11/2023. STJ, REsp n. 1.903.295/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, DJe 06/03/2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação criminal nº 0000536-33.2016.8.05.0164, da comarca de Mata de São João, em que figuram como recorrente Cristiano da Anunciação Maia e como recorrido o Ministério Público Estadual. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer o apelo defensivo, rejeitar a preliminar e, no mérito, dar parcial provimento, na esteira das razões explanadas no voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA (CE) APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000536-33.2016.8.05.0164